Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719175-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS, contra a decisão monocrática de ID 74233900 que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em razão de ter sido proferida sentença no processo principal. Em suas razões (ID 74653079), alega ter havido erro material quanto à premissa de fato que ensejou a conclusão da decisão. Argumenta que a objeto da apelação é distinto do objeto do agravo de instrumento, pois enquanto na apelação se discute a prolação de sentença prematura e inválida, no agravo, o objeto de discussão seria a gratuidade de justiça. Defende, portanto, que o recurso de agravo não se encontra prejudicado, permanecendo o interesse de agir do recorrente. Intimado a se manifestar (ID 74945498), o embargado permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. A parte embargante sustenta a existência de erro material, alegando que não teria havido perda de objeto do agravo de instrumento, que trata da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com razão o embargante. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, o recurso de apelação interposto pelo agravante contra sentença que extinguiu o feito, não trata propriamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deixando, todavia, de recolher o preparo, em razão da pendência do julgamento do presente agravo de instrumento, cujo objeto é a gratuidade. Dessa forma, revogo a decisão anterior (ID 74233900), em que julguei o agravo de instrumento prejudicado por perda superveniente de objeto, para conhecer do agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para elaboração de voto e posterior inclusão em pauta, para apreciação pelo Colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator